Tribunal: TJMT
Processo: 0004531-03.2017.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004531-03.2017.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JULIANA DE OLIVEIRA LOPES MAINARDES - CPF: 004.072.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias indispensáveis e a dispensação de medicamentos necessários à manutenção da saúde do cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Medidas de Proteção à Criança e Adolescente – Risco de vida ao nascituro (código 127537) –, ajuizada pelo Ministério Público, em favor do nascituro de Juliana de Oliveira Lopes Mainardes, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o
Requerido proceda à dispensação do medicamento requerido na inicial (anticoagulante Enoxoparina 40mg). (id. 38430966).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela ratificação da sentença (id. 40275960).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Medidas de Proteção à Criança e Adolescente – Risco de vida ao nascituro (código 127537) –, ajuizada pelo Ministério Público, em favor do nascituro de Juliana de Oliveira Lopes Mainardes, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o
Requerido proceda à dispensação do medicamento requerido na inicial (anticoagulante Enoxoparina 40mg). (Id. 38430966).

Colhe-se dos autos que o Ministério Público propôs a presente Ação de Medida Protetiva, em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando que a paciente, Juliana de Oliveira Lopes Mainardes, foi diagnosticada como portadora de Trombofilia SAAF (Síndrome de Anticorpos Antifosfolípedes) e, por isso, já sofreu dois abortos, nos anos de 2009 e 2011, de modo que, por estar grávida de 13 (treze) semanas, necessita fazer uso contínuo, durante todo o período gestacional, e até 15 dias após o parto, do medicamento Enoxoparina 40mg (id. 38428994).

Verifica-se que o Julgador singular deferiu o pedido da tutela antecipada, formulada nos autos, determinando ao requerido a disponibilização do fármaco à paciente (id. 38430953).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Estado de Mato Grosso a disponibilizar à JULIANA DE OLIVEIRA LOPES MAINARDES, o anticoagulante Enoxopariona 40mg, na quantidade de 01 (uma) ampola ao dia, pelo tempo assinalado pelos profissionais da medicina. Por corolário, DECLARO EXTINTO o presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, tornando SUBSISTENTE a tutela deferida incialmente.

Analisando os autos, detidamente, constato que a documentação que acompanhou a ação de base aponta que a paciente Juliana de Oliveira Lopes Mainardes, em razão de ter sido diagnosticada com Trombofilia SAAF (Síndrome de Anticorpos Antifosfolípedes), e tendo sofrido dois abortos, nos anos de 2009 e 2011, por conta dessa síndrome, e, por estar grávida de 13 (treze) semanas, necessita fazer uso contínuo, durante todo o período gestacional, e até 15 dias após o parto, do medicamento Enoxoparina 40mg, de acordo com o laudo médico (id. 38428994), que justifica o uso do referido fármaco.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de submissão da paciente ao tratamento indicado, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a imediata dispensação do medicamento em foco.

Inegável, portanto, que há a necessidade, da parte da paciente, do medicamento prescrito e, realmente, a demora do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição desta República, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas a esse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico, e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente Juliana de Oliveira Lopes Mainardes necessita do medicamento vindicado, porquanto, em razão da síndrome que a acomete, detectou-se a urgência na utilização do medicamento pleiteado, em razão da gravidade, já que está grávida de 13(semanas) e corre o risco de aborto, conforme a prescrição médica, anexa aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO –PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE –OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que a Constituição Federativa do Brasil assegura, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

NO

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE

DO

TRATAMENTO

PRESCRITO

– FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 211/STJ.

1. A indicada afronta ao art. 19 da Lei 8.080/1990 e ao art. 265 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

3. Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1o, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.

5. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito".

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1792774/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

Diante disso, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020